Tribunal: CARF
Processo: 10768.001185/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001185/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO SOARES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, e comprovados por
documentos hábeis e idôneos, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Defis Rio de Janeiro. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 3.632,81, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001185/2009-06
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001185/2009-06

Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 11.938,24,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
Dedução Indevida com Dependentes. A glosa do valor de R$ 1.272,00, correspondente
à dedução indevida de dependente (Marta Maciel Soares Coelho), foi efetuada por falta
de comprovação da relação de dependência (apresentou Declaração de Ajuste Anual em
separado).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 20/01/2009 (fl. 21), o contribuinte apresentou, em
12/02/2009, impugnação acostada às fls. 2/4, em que concorda expressamente com a
glosa de dependente e discorda de parte da glosa de despesa médica efetuada (R$
6.016,00), sob a alegação de que se trata de despesa própria, e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes. Acrescenta que:
- possui comprovante de recibo emitido por Janete Andrade no valor de R$ 1.220,00 e
concorda com a glosa de R$ 700,00, visto que se referem à sua esposa;
- possui comprovante relativo a Clínicas Integr. de Saúde Releri Ltda no valor de R$
50,00 e concorda com a glosa de R$ 130,00, pois também se referem à sua esposa;
- concorda com a glosa do pagamento ao Hospital Memorial Fuad Chidid, visto que se
refere a atendimento à sua sogra, não dependente para fins tributários;
- quanto aos pagamentos ao Bradesco Saúde, contesta apenas R$ 4.746,00 (parte do
empregado) e concorda com a glosa do valor restante (R$ 3.883,00).
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. DESPESAS
MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, e comprovados por documentos hábeis e
idôneos, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesa odontológica com Dra. Janete A. Andrade, valor de R$ 1.220,00 (cópia
juntada com o recurso) do recibo da prestadora dos serviços contendo seu nome, endereço, CPF,
CRO e emitido em meu nome (beneficiário) e pagos em dinheiro (moeda corrente no país),
proporcionalmente a cada visita de consulta efetuada por mim ao seu consultório dentário;
b) despesa médica da Clínicas Integradas de Saúde Releri Ltda, valor de R$ 50,00
(cópia juntada com o recurso) - NFS no 00396 do prestador do serviço, contendo seu nome,
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001185/2009-06

endereço, CNPJ e emitido em meu nome (beneficiário), efetuada na pessoa do recorrente em
2004 e paga em dinheiro;
c) despesa com Bradesco Saúde, valor de R$ 4.746,00 (cópia juntada com o
recurso - comprovante de rendimentos ano base 2004), da Empresa Portus Instituto de
Seguridade Social (fonte pagadora), CNPJ no 29.994.266/0001.89, situada a Rua São Bento
no8/7o andar no Rio de Janeiro/RJ, sendo responsabilidade do recorrente pelo pagamento de 55%
(R$4.746,00) e que eram descontados mensalmente dos salários e repassados pelo Portus Inst.
De Serg.Social (fonte pagadora) ao Bradesco Saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
para fruição de sua dedução.
Em relação à despesa médica com Janete A Andrade e Clínicas Integr. de Saúde
Releri Ltda, alinho-me ao entendimento esposado na decisão de piso no sentido que os recibos
apresentados não são suficientes para sanar a motivação da glosa, razão pela qual o recorrente
deveria apresentar outros meios de comprovação da despesa em referência.
No mesmo giro, a comprovação do efetivo pagamento da despesa com Bradesco
Saúde está demonstrada por meio do Comprovante de Rendimentos à fl. 15, mas não detalha se é
para cobertura sua e/ou de dependentes, assim como não apresenta discriminação dos valores
pagos por beneficiário. Cabia ao recorrente diligenciar à operadora do plano de saúde para sanear
essa ausência de prova, diante do conteúdo manifestado na intimação de lançamento e indicado
na decisão de piso.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001185/2009-06

bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, o contribuinte informou os seguintes pagamentos a título de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2005 (fl. 18):
- Janete A André: R$ 1.920,00
- Clínicas Integr. De Saúde Releri Ltda: R$ 180,00
- Hospital Memorial Fuad Chidid: R$ 1.209,24
- Bradesco Saúde: R$ 8.629,00
Entretanto, o total declarado, no importe de R$ 11.938,24, foi glosado por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
A comprovação do efetivo pagamento foi solicitada por meio do Termo de Intimação
Fiscal acostado à fl. 22.
Em sua peça de defesa, o contribuinte discorda de parte da glosa de despesa médica
efetuada (R$ 6.016,00), sob a alegação de que se trata de despesa própria, e consigna a
anexação dos documentos probatórios correspondentes. Acrescenta que:
- possui comprovante de recibo emitido por Janete Andrade no valor de R$ 1.220,00 e
concorda com a glosa de R$ 700,00, visto que se referem à sua esposa;
- possui comprovante relativo a Clínicas Integr. de Saúde Releri Ltda no valor de R$
50,00 e concorda com a glosa de R$ 130,00, pois também se referem à sua esposa;
- concorda com a glosa do pagamento ao Hospital Memorial Fuad Chidid, visto que se
refere a sua sogra, não dependente para fins tributários;
- quanto aos pagamentos ao Bradesco Saúde, contesta apenas R$ 4.746,00 (parte do
empregado) e concorda com a glosa do valor restante (R$ 3.883,00).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001185/2009-06

Entretanto, no que tange aos valores pagos a Janete A Andrade e Clínicas Integr. de
Saúde Releri Ltda, os recibos apresentados não são suficientes para sanar a motivação
da glosa, haja vista que o efetivo pagamento não restou comprovado - não foram
apresentadas cópias de cheques, microfilmes, extratos bancários ou qualquer outro
documento nesse sentido. Vale lembrar que a dedutibilidade das despesas médicas
efetuadas está condicionada a gastos referentes a tratamento próprio ou de dependentes
e a pagamentos arcados pelo próprio contribuinte. Portanto, em havendo necessidade,
pode o Fisco solicitar tal comprovação, independentemente de outros documentos
apresentados, em conformidade com a legislação posta.
No que diz respeito ao pagamento a Bradesco Saúde, o impugnante contesta R$
4.746,00, valor este que consta do Comprovante de Rendimentos à fl. 15 como
“Despesas médicas – parte do empregado (Bradesco)”.
Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento com
despesas médicas, pois não explicita que todo o valor apresentado se refere a plano de
saúde próprio e/ou de dependentes.
Importante ressaltar que a discriminação dos valores pagos por beneficiário, inexistente
no citado documento, é imprescindível quando há no lançamento fiscal glosa de
dependentes e glosa de despesas médicas relativas a beneficiários não dependentes, que
é o caso presente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Original